Tribunal: TJPA
Processo: 0801139-54.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801139-54.2021.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: LEONILDO RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO
DENTRO
DO NÚMERO DE
VAGAS
. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A controvérsia recursal versa sobre a decisão que concedeu a segurança pleiteada por
Leonildo Ribeiro de Souza
, determinando que o ora apelante adote as providências necessárias à nomeação e posse do apelado no cargo de “Assistente Administrativo, com lotação na Secretária de Assistência Social – Zona Urbana”, do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Xinguara - ano 2020-2021.

2.

É de conhecimento geral a jurisprudência e a doutrina pátria, entendem que o candidato aprovado em concurso público dentro no número de vagas prevista no edital tem o direito subjetivo a nomeação.

3.

O Município de Xinguara aduz em seu recurso que diante da grave crise financeira decorrente da COVID-19, o Governo do Estado publicou o Decreto n° 670 de 07/04/2020, dispondo sobre medidas adicionais de austeridade fiscal, “em virtude da queda de receita decorrente da pandemia do COVID-19, assim, utilizou
como justificativa para ausência de nomeação, o implemento de tais medidas.

4.

O implemento de medidas de austeridade fiscal, mediante edição do Decreto nº 670/2020 não escusa o dever legal de nomeação.

5.

Além disso, importante mencionar que o referido Decreto nº 670/2020 foi revogado pelo Decreto nº 955, de 12/08/2020, DOE nº 34.312 de 14/08/2020 – antes da impetração deste mandado de segurança –, cujo art. 2º deste ato normativo posterior também não vedou as nomeações de candidatos provados em concursos públicos.

6.

No que diz respeito às limitações financeiras e à Lei de Responsabilidade Fiscal, estas não podem servir para rechaçar a nomeação em comento.

7.

Por fim, em apresso a os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, a sentença hostilizada, proferida pelo Juízo
a quo
, não merece reparos e deve ser mantida, na sua integralidade.

8.

Recurso de Apelação CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Xinguara

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara nos autos do mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por
Leonildo Ribeiro de Souza
.

Em síntese,
o impetrante afirma que participou do Concurso Público para provimento de cargos efetivos para o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Xinguara – Pará (Edital n° 001/2020), sendo aprovado na 16ª (décima sexta) colocação para o cargo de Assistente Administrativo, com lotação na Secretária de Assistência Social - Zona Urbana.

Ressalta que foram ofertadas 18 (dezoito) vagas, sendo 17 (dezessete) de ampla concorrência para o cargo de Assistente Administrativo para a cidade de Xinguara.

Aduz ainda que em 29 de dezembro de 2020, houve a homologação do resultado com a lista definitiva dos aprovados no concurso público, constando o nome do impetrante, sendo que em 03 de março de 2021, a prefeitura Municipal de Xinguara, por meio do Edital de Convocação nº 01/2021, convocou os candidatos aprovados para o provimento das vagas ofertadas, sem, contudo, constar seu nome na lista.

Não obstante ter sido aprovado dentro do número de vagas e não ter sido convocado, bem como aduz que houve contratação de servidores temporários para o mesmo cargo para o qual prestou concurso, mesmo havendo candidatos aprovados.

Ao final pleiteou a concessão de medida liminar de integração imediata ao cargo. No mérito, a concessão da segurança para determinar a autoridade coatora convocar, nomear e empossá-lo no cargo que foi aprovado respeitando a ordem de classificação.

O Município de Xinguara apresentou informações em relação ao
mandamus
interposto. (Id n° 9478712)

O Ministério Público de 1° grau manifestou-se, pelo deferimento do pedido liminar e, no mérito, pela concessão da segurança. (Id n° 9478772)

O Juiz
a quo
concedeu a segurança, determinando que o Impetrado promova a imediata convocação e nomeação do Impetrante no cargo de Assistente Administrativo, com lotação na Secretária de Assistência Social - Zona Urbana, o qual foi classificado na 16º (décima sexta) colocação, dentro do número de vagas previstas no edital. (Id n° 9478773)

O Município de Xinguara apresentou recurso nos autos alegando que a sentença merece reforma, vez que o TJ/PA, em casos semelhantes, passou a entender que, inobstante a aprovação de candidato ter-se dado dentro do quantitativo de vagas ofertadas, o cenário decorrente da pandemia por COVID-19 justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame,
impedindo qualquer nomeação, enquanto perdurar dita circunstância fática excepcional, tudo conforme decidido pelo STF (RE 598.099/MS - Tema 161 em Repercussão Geral).

(Id n° 9478777)

Não foram apresentadas contrarrazões. (Id n° 9478781)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer e manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha integralmente a sentença recorrida. (Id n° 11460665)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal versa sobre a decisão que
concedeu a segurança pleiteada por
Leonildo Ribeiro de Souza
, determinando que o ora apelante adote as providências necessárias à nomeação e posse do apelado no cargo de “Assistente Administrativo, com lotação na Secretária de Assistência Social – Zona Urbana”, do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Xinguara - ano 2020-2021.

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”.

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso em comento,
a ação foi fundada na pretensão de compelir a autoridade coatora a promover a imediata convocação e nomeação do Impetrante aprovado dentro do número de vagas (16º lugar) para o cargo de Assistente Administrativo, com lotação na Secretária de Assistência Social – Zona Urbana.

O Juízo a quo atribuiu desfecho acertado à causa, em primeiro lugar por reputar que no caso analisado, ficou demonstrado pelos documentos anexados à inicial, o direito líquido e certo aduzido e, em segundo plano, por entender devido aplicar entendimento pacificado nos âmbitos dos Tribunais Superiores no sentido de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo certame.

Como é de conhecimento geral a jurisprudência e a doutrina pátria, entendem que o candidato aprovado em concurso público dentro no número de vagas prevista no edital tem o direito subjetivo a nomeação.

A Jurisprudência confirma o entendimento, veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. GARANTIA DE NOMEAÇÃO ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No bojo do julgamento pelo C. STF do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, restou consolidado que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, como no presente caso.

2. Conforme a jurisprudência consolidada do C. STJ, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, contanto que respeitado o prazo de validade do certame. 3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Tur (12207867, 12207867, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-16)

Como é cediço, a sentença está em conformidade com Tema 784 fixado pelo STF, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 837.311-RG (TEMA 784). 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada no RE 837.311-RG (TEMA 784), fixou a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (RE 1072878 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05- 03-2018 PUBLIC 06-03-2018)..

O Município de Xinguara aduz em seu recurso que diante da
grave crise financeira decorrente da COVID-19, o Governo do Estado publicou o Decreto n° 670 de 07/04/2020,
dispondo sobre medidas adicionais de austeridade fiscal, “em virtude da queda de receita decorrente da pandemia do COVID-19, assim,
utilizou
como justificativa para ausência de nomeação, o implemento de tais medidas.

Ocorre que nenhuma prova efetiva da alegada queda de receitas foi apresentada, ademais o que estava vedado pelo citado ato normativo eram as contratações de servidores temporários, exceto os necessários às medidas de enfrentamento à pandemia por COVID-19, não as nomeações em razão de aprovação por concurso público, senão vejamos:

“Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas adicionais de austeridade fiscal do Poder Executivo Estadual, inclusive suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes do Tesouro Estadual e fundos estaduais, com o objetivo de direcionar ações gerais para mitigar os impactos financeiros causados pela epidemia do COVID-19, em complemento ao disposto no Decreto Estadual n° 367, de 23 de outubro de 2019.

(...)

Art. 2° Fica vedado(a):

(...)

V - a contratação de servidores temporários, exceto os necessários às medidas de enfrentamento à pandemia do COVID-19.”

Assim, o implemento de medidas de austeridade fiscal, mediante edição do Decreto nº 670/2020 não escusa o dever legal de nomeação.

Além disso, importante mencionar que o referido Decreto nº 670/2020 foi revogado pelo Decreto nº 955, de 12/08/2020, DOE nº 34.312 de 14/08/2020 – antes da impetração deste mandado de segurança –, cujo art. 2º deste ato normativo posterior também não vedou as nomeações de candidatos provados em concursos públicos.

No que diz respeito às limitações financeiras e à Lei de Responsabilidade Fiscal, estas não podem servir para rechaçar a nomeação em comento.
O gestor público deve programar os gastos dentro do que é razoável. Se assim não fez, como era o esperado, não pode o administrado vir a sofrer as consequências da má gerência.

Ademais, o Município ao celebrar contratos temporários para o cargo em questão, foi contra os princípios da Administração Pública, principalmente quando sabemos que muitos têm procurado o concurso público como objetivo único de sobrevivência, às vezes exigindo anos de preparo e abdicação.

Assim, filio-me à corrente jurisprudencial, reconhecidamente majoritária, a qual entende que,
tendo o candidato sido aprovado dentro do número de vagas ofertados no edital, e comprovando-se nomeação de terceiros/temporários, sem concurso, para o mesmo cargo do certame, surge o direito subjetivo do candidato de ser nomeado, consoante pacífico entendimento do STF.

Por fim, em
apresso a os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, a sentença hostilizada, proferida pelo Juízo
a quo
, não merece reparos e deve ser mantida, na sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023